Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DIREITO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO TEMPORARIAMENTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PADARIA. PERDA DE PRODUTOS PEREÍVEIS. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes, proposta por PANIFICADORA TIRENSE PAES & DELÍCIAS LTDA contra a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em razão dos supostos prejuízos decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrido de 27 para 28 de novembro de 2021, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte autora, pessoa jurídica – Panificadora Tirense Pães Ltda -, narrou que no dia 27.11.21 às 11h40min houve interrupção do fornecimento de energia pela empresa ré e o restabelecimento do serviço só ocorreu no dia 28.11.21 às 08hs. Arguiu que, em razão da demora na solução do problema pela Neoenergia, suportou prejuízos pela perda de bens perecíveis. Afirmou que juntou aos autos as notas fiscais de compra dos produtos que foram perdidos. Ainda, que a ré deixou de impugnar os danos ocorridos e comprovados nos autos. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

4. Preliminar. Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Impugnação à gratuidade de justiça. A parte autora, pessoa jurídica, é legítima para requerer o benefício da gratuidade de justiça. Contudo, o pedido foi impugnado pela parte ré, sendo a autora intimada para juntar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência econômica. No documento de ID n. 34848981 a parte autora trouxe a declaração de informações socioeconômicas e fiscais referente ao ano de 2021, comprovando ter direito ao benefício. Gratuidade deferida.

6. É fato incontroverso a interrupção de energia elétrica ao estabelecimento da parte autora, por 22 horas, ocorrida entre as 11h40min do dia 27.11.2021 e 08h do dia 28.11.2021.

7. A ré arguiu que, em razão de motivos técnicos ou de segurança e até mesmo por motivos de força maior ou caso fortuito, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia deve afastada, mormente quando o restabelecimento de energia é feito em 24 horas, conforme previsto pelas normas da Aneel.

8. Por se tratar de estabelecimento comercial e com produtos perecíveis, o tempo para a regularização do fornecimento de energia, tido por urgente, seria de 4 horas, conforme art. 176, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da Aneel.

9. Portanto, no caso, há evidente responsabilidade da ré, pois o autor comprovou, conforme documentos que acompanham a inicial, que abriu um chamado para o restabelecimento da energia e que já havia um chamado para aquela localidade. Na contestação a ré confirma que o problema só foi resolvido no dia seguinte, ou seja, às 08h do dia 28.11.2021.

10. Contudo, quanto à indenização pretendida pela parte autora, a sentença deve ser mantida, porque não comprovada. O autor junta diversas notas fiscais desde o início do mês de novembro, inclusive posterior ao ocorrido, inexistindo prova de quais produtos ainda estariam à venda e que de fato se deterioraram e tiveram que ser descartados pela interrupção temporária do fornecimento de energia.

11. Além disso nos documentos de ID n. 34810730, consta três pedidos de salgados e não a respectiva nota fiscal, de forma a comprovar que teriam sido adquiridos. Ainda consta uma nota fiscal com data posterior aos fatos.

12. A planilha apresentada no ID n. 34810730 elenca os produtos que teriam sido perdidos, mas não comprova que de fato constituíam no estoque da padaria, tampouco estão relacionados às notas ficais de aquisição. A reportagem inserida nos autos mostra a falta de energia e que pessoas daquela localidade passaram por desconforte, contudo não é o suficiente para comprovar a existência de danos materiais, os quais não podem ser presumidos.

13. Tal como observado pelo juízo sentenciante: “(...)os documentos apresentados pela requerente, IDs 111284369 a 111384370, consistentes em notas ficais e comprovantes de pedidos, não são suficientes para aquele fim, pois, embora comprovem a aquisição dos produtos perecíveis ali elencados, não demonstram quais deles efetivamente se perderam em função, única e exclusivamente, da interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da autora. Ademais, a maior parte das notas fiscais e dos pedidos ilustrados pela documentação em tela tem datas bem anteriores, ou posteriores, a do fato relatado, e, por conseguinte, não é possível concluir, com a precisão que caso requer, que produtos ainda estavam no estoque da loja autora no dia dos fatos, haja vista que a própria requerente alega que possui alta demanda de clientes. (...)”.

14. Dessa forma, não comprovados os danos materiais pela eventual perda dos bens de consumo perecíveis, não há como apurar lucros cessantes.

15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.